Tribunal: TJMT
Processo: 1037353-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Requerente ingressou com a presente ação requerendo adicional de periculosidade por exercer o Cargo de Agente de Trânsito, trabalhando na direção de motocicleta.
2- Sentença de improcedência.
3- Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso “(...) embora o autor ocupe cargo de agente de trânsito, de onde afirma exercer suas atividades sobre motocicletas; o direito pleiteado não merece prosperar. Primeiro, pelo fato do Laudo técnico não ser imparcial, ou seja, o próprio autor atesta ser o mandante da confecção do laudo, logo, não pode o Poder Judiciário presumir uma situação fática. Segundo, pelo fato de que o adicional de periculosidade não está previsto na Lei Orgânica Municipal, muito menos na Lei que Criou o Cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transportes; assim como não está, nas Leis Complementares números 257/2011, número 420/2016. A propósito, no artigo 25 da Lei Complementar número 420/2016, evidencia ser devido somente aos agentes de trânsitos, o adicional noturno e adicional por serviço extraordinário. Terceiro, porque de acordo com a Lei Complementar número 93/2003, que institui o estatuto do servidor municipal, em seu artigo 192, o adicional de periculosidade foi extinto. Art. 192 Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá. (grifei). Portanto, em razão da ausência de previsão legal e, pelo fato da existência de ordenamento municipal vedando o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, tenho que devem ser julgados improcedentes os pleitos da exordial”.
4- O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal.
5- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6- Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037353-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANO PAGNOSI PACHECO - CPF: 215.367.218-08 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024